Tribunal: CARF
Processo: 11610.009393/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009393/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MOISES MISHEL ALTARAC LEVY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria de portadores de moléstia grave
prevista na legislação, no período da percepção dos rendimentos, comprovada
por laudo oficial emitido por serviço médico dos municípios, dos estados, do
Distrito Federal ou da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao
ano-calendário de 2004 decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 5) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 43 a 46).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 60 e 61) em que se arguiu, essencialmente,
que os rendimentos seriam isentos por se referirem a aposentadoria e estar, o contribuinte,
acometido de moléstia grave isentiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009393/2009-00
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009393/2009-00

O julgamento do recurso foi convertido em diligência para que a signatária
comprovasse a condição de inventariante, nos termos da Resolução no 2301.000.977, de 5 de
outubro de 2022.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, inclusive porque a signatária comprovou,
por ocasião da diligência, sua condição de inventariante.
A questão dos autos é determinar de o contribuinte era isento do Imposto de
Renda no ano de 2004, em razão de alegadamente possuir moléstia grave.
Embora o contribuinte comprovara que os rendimentos provieram de
aposentadoria, a DRJ não reconheceu a isenção porque não foi apresentado laudo oficial que
comprovasse a existência de moléstia isentiva no ano de 2004.
Porém, no recurso voluntário foi juntada declaração do Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia, que é serviço médico oficial vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do
Estado de São Paulo, indicando que o paciente foi encaminhado para Seção Médica de
transplante em 29/03/2004, sendo iniciado o protocolo de avaliação multidisciplinar para
possível candidato e receptor de transplante cardíaco (fl. 71).
A indicação de transplante cardíaco corresponde a cardiopatia grave, moléstia
contida no rol de isenção previsto no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 173
DF CARF MF
Original